Tribunal: TJES
Processo: 0002575-94.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Agrotóxicos
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002575-94.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENEIA FELICIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME AMBIENTAL ARTIGO 38-A LEI 9.605/98 - ATIPICIDADE DOS FATOS - NULIDADE DA DECISÃO QUE DECLINOU COMPETÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE - BIS IN IDEM - NÃO OCORRÊNCIA - OFERECIMENTO DE ANPP - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - CONTINUIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO -POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Dos autos infere-se que o agente praticou conduta compatível com o delito previsto no artigo 38-A, da Lei 9.605/98. 2. Nulidade de decisão que declinou a competência para a justiça comum estadual, inocorrência. 3. Cerceamento de defesa não caracterizado. 4. Violação ao princípio da indivisibilidade não ocorrência. 5. Acordo de não Persecução Penal não oferecido em virtude de reincidência. 6. Bis in idem, não configurado em virtude de reincidência. 7. Aplicação de fração no valor de 1/6 para cada circunstância judicial, impossibilidade tendo em vista o caráter discricionário. 8. Suspensão condicional da pena, impossível, não preenchido o requisito do artigo
77, I do CP.
9. Não caracterizada a continuidade delitiva, tendo em vista a adoção de condutas diversas. 10. Regime menos gravoso do que o estabelecido inicialmente, possibilidade. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002575-94.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ENEIA FELICIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ALMIR SILVEIRA MATTOS - ES4593-A, LUDGERO FERREIRA LIBERATO DOS SANTOS - ES21748-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] consta do Relatório de Fiscalização COBAF/GGIH - 013/2012, que serve de base à presente denúncia que o denunciado é proprietário de uma empresa de nome Frango Vianense (frigorífico São Rafael) e que em seu estabelecimento executou duas obras, potencialmente poluidoras, ambas sem licença ou autorização do órgão ambiental competente (fls. 128) .

Segundo consta do Relatório de fiscalização, no dia 27 de agosto de 2021, na propriedade onde se situa o empreendimento Frigorífico São Rafael, a equipe de fiscalização atuou na verificação de possíveis irregularidades relativas ao estabelecido nas políticas nacional e estadual de recursos hídricos, e foi recebida pelo funcionário Sr Manoel, que se apresentou como designado responsável por acompanhar a fiscalização e esclarecer dúvidas (fls. 128)

Durante a ação, foi constatado a existência de um barramento (coordenadas UTM 339681 E/7744232 N 339681 e/7744232 N) e um poço tubular ativo (coordenadas UTM 339774 E/7744190 n). A equipe constatou, ainda, que o barramento e a captação por gravidade não estão regularizados junto à AGERH e que a captação de água subterrânea está regularizada através da Declaração de Uso de água Subterrânea n° 122/2018 (fls. 128).

Assim agindo o denunciado ENEIA FELÍCIO realizou a conduta criminosa descrita no art. 60 (duas vezes) da Lei 9.0605/89 (Lei dos Crimes Ambientais [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante ENEIA FELÍCIO, condenado pela prática do crime previsto no artigo 38-A, da Lei 9.605, por duas vezes, na forma o artigo 69 do código Penal , aplicando-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto.

Busca a defesa, preliminarmente, a anulação do processo, alegando, em síntese, que a decisão que declinou a competência em favor da Justiça Comum, é nula, inclusive sendo nula a citação/intimação do RECORRENTE e, subsidiariamente, por inobservância dos institutos despenalizadores.

Com relação às preliminares aventadas pela defesa, verifico que estas não merecem prosperar, conforme será visto.

A defesa alega que a decisão de declínio de competência para a justiça comum é nula, pois assim o foi, tão somente, para se proceder à citação editalícia.

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifico que o feito teve seu início perante os juizados especiais.

Contudo, considerando que o réu não foi localizado para proceder-se à sua citação e tomando por base o art. 66 da Lei 9099/95, é indispensável o deslocamento para justiça comum, ante a necessidade de citação por edital.

No tangente ao pleito da defesa, em virtude de não oportunizar ao apelante a conciliação, ou a transação, também não merece êxito.

Destaco que o apelante possui condenações criminais com trânsito em julgado, datados anteriormente aos fatos em tela, o que evidencia sua reincidência, tornando, dessa forma, inviável a aplicação dos institutos despenalizadores suscitados pela defesa.

Necessário destacar, ainda, que nos crimes da esfera ambiental, necessária se faz a composição civil do dano causado para que seja o réu beneficiado com institutos despenalizadores, de acordo com a Lei 9.605/98, no seu artigo 27, não havendo constatação nos autos, de composição civil, para reparação dos danos ora causados.

No que diz respeito à proposta de acordo de não persecução penal, também não merece êxito, pois que o apelante não preenche todos os requisitos necessários para tanto, uma vez que é inequívoca a reincidência do réu (Processos 0003146-12.2014.8.08.0050 e 0003740-84.2018.08.0050).

Em relação à nulidade quanto à obrigatoriedade e à indivisibilidade, alega, em síntese, a defesa que os mencionados princípios não foram observados, tendo em vista que a pessoa jurídica Frango Vianense não foi denunciada, mas apenas o seu representante legal.

Verifico que a denúncia oferecida em desfavor do apelante, não ocorre em virtude do mesmo figurar em posição de hierarquia na empresa, mas sim por existirem minimamente indícios de que contribuiu para o cometimento do delito em tela.

Conforme entendimento do STF e do STJ, não se faz estritamente necessária a imputação simultânea de pessoa física e pessoa jurídica, não vislumbrando assim nulidade nesta alegação preliminar.

Vejamos:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. CRIME AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. CONDICIONAMENTO DA AÇÃO PENAL À IDENTIFICAÇÃO E À PERSECUÇÃO CONCOMITANTE DA PESSOA FÍSICA QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. O art. 225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma constitucional não impõe a necessária dupla imputação. 2. As organizações corporativas complexas da atualidade se caracterizam pela descentralização e distribuição de atribuições e responsabilidades, sendo inerentes, a esta realidade, as dificuldades para imputar o fato ilícito a uma pessoa concreta. 3. Condicionar a aplicação do art. 225, §3º, da Carta Política a uma concreta imputação também a pessoa física implica indevida restrição da norma constitucional, expressa a intenção do constituinte originário não apenas de ampliar o alcance das sanções penais, mas também de evitar a impunidade pelos crimes ambientais frente às imensas dificuldades de individualização dos responsáveis internamente às corporações, além de reforçar a tutela do bem jurídico ambiental. 4. A identificação dos setores e agentes internos da empresa determinantes da produção do fato ilícito tem relevância e deve ser buscada no caso concreto como forma de esclarecer se esses indivíduos ou órgãos atuaram ou deliberaram no exercício regular de suas atribuições internas à sociedade, e ainda para verificar se a atuação se deu no interesse ou em benefício da entidade coletiva. Tal esclarecimento, relevante para fins de imputar determinado delito à pessoa jurídica, não se confunde, todavia, com subordinar a responsabilização da pessoa jurídica à responsabilização conjunta e cumulativa das pessoas físicas envolvidas. Em não raras oportunidades, as responsabilidades internas pelo fato estarão diluídas ou parcializadas de tal modo que não permitirão a imputação de responsabilidade penal individual. 5. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

(RE 548181, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06-08-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00230-01 PP-00464)

"[...] o Pretório Excelso e este Superior Tribunal de Justiça, revendo posicionamento firmado anteriormente, abandonaram a teoria da dupla imputação ou da coautoria necessária, tendo em vista que o art. 225, § 3º, da Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa [...]". "[...] é admitida a responsabilização penal da pessoa física, ainda que absolvida a pessoa jurídica, porquanto inexiste imposição legal da dupla imputação das pessoas física e jurídica nos crimes ambientais [...]".

(AgRg no AREsp n. 1.465.998/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

A derradeira preliminar, alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, em virtude do apelante não ter sido citado devidamente.

Em análise dos autos, verifico que o apelante foi citado, às fls. 225, em 04.05.2023, e, às fls. 226, inclusive, solicita a nomeação de Defensor Público, alegando não ter condições de constituir advogado.

Verifico, ainda, que, acertadamente, o magistrado abriu vista à Defensoria Pública para promover a defesa do apelante, às fls. 235/236.

Dessa forma, nota-se que foi oportunizado ao apelante o contraditório, bem como a ampla defesa, não ficando dessa forma caracterizado prejuízo com relação ao mesmo.

Em continuidade, alega a defesa que a conduta praticada pelo apelante é atípica, em virtude de não restar caracterizada a materialidade.

Ocorre que, em análise do caderno processual, encontram-se nos autos elementos que demonstram a materialidade, tendo em vista Boletim Unificado de número 29225598, de fls. 06/09, Inquérito Policial às fls. 05, Relatório Fotográfico, às fls. 10/13, Laudo Pericial de Crime Ambiental às fls. 18/28, Relatório de Fiscalização, às fls. 129/141, bem como depoimento das testemunhas em juízo.

Para tanto vejamos alguns depoimentos colacionados aos autos:

[...] que se recorda da fiscalização no Frigorífico São Rafael; que o depoente esteve no local;
que identificaram um barramento sem captação sem outorga e uma pequena captação com gravidade próximo a uma nascente;
que houve uma terceira intervenção que foi constatada sua regularidade à época; que posteriormente aos fatos, o depoente não retornou ao local [...] (depoimento de Pedro Murilo Silva de Andrade, em esfera judicial)

[...] que participou da fiscalização realizada no Frigorífico; que havia um poço tubular, que estava regularizado;
que haviam duas irregularidades, sendo uma captação de água superficial e um barramento; que tanto a captação quanto o barramento não tinham outorgas
; que o barramento deve estar em um cadastro estadual de segurança de barragens [...] (depoimento de Daniel Gomes da Silva, em esfera judicial)

Diante dos depoimentos trazidos nos autos, resta límpida a autoria e materialidade com relação aos delitos em tela.

Ao ser interrogado na esfera judicial, o apelante disse que não era o responsável pela construção do barramento, afirmando que a captação direta por gravidade é algo pequeno.

Também se extrai dos autos que não havia licença para que fosse feito, nem o barramento, nem a captação direta por gravidade, ficando assim registrado o dolo do apelante.

Dessa forma, infringiu o apelante o disposto no artigo 60 da Lei 9.605/98, não merecendo prosperar a tese defensiva.

No alegado com relação à dosimetria da pena, pugna a defesa pela aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial.

Ocorre que, ao Magistrado sentenciante, é permitida discricionariedade, dentro dos limites legais, desde que presentes a razoabilidade e a proporcionalidade, no momento da exasperação, inclusive vigorando referido entendimento no STJ. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FRAÇÃO DE AUMENTO OPERADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. SANÇÕES INALTERADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Ademais, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.

4. A pena-base da paciente foi exasperada em 2 anos e 8 meses, em razão de seus maus antecedentes e da natureza e expressiva quantidade do entorpecente apreendido - 7,9 kg de haxixe (e-STJ, fl. 22) -; nesse contexto, não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto é consabido que a quantidade e natureza das drogas constituem fundamentos idôneos para exasperar a pena-base, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, de igual modo em relação aos maus antecedentes. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte Superior e na legislação penal, sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 893.595/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) (grifo nosso)

Não merece assim, acolhimento a tese levantada.

Sobre a alegação de
bis in idem
, consta nos autos que o apelante possui duas condenações com trânsito em julgado, tratando-se de processos distintos, que foram usados da seguinte forma: um foi usado para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira fase, e o outro foi usado na segunda fase, sendo que o magistrado usou de fundamentação idônea para tanto.

Não ocorrendo assim o alegado
bis in idem,
entendimento esse consonante com o STJ, como se vê:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA BÁSICA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO E AUMENTO PROPORCIONAL. PREVALÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA SOBRE ATENUANTE DA CONFISSÃO. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA CONDENAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO POR ENVOLVIMENTO DE MENOR. APLICAÇÃO. REGIME PRISIONAL. INICIAL FECHADO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há ilegalidade na majoração da pena básica em 1/6, tendo como fundamento os maus antecedentes do réu (duas condenações definitivas), consoante autoriza o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 - notadamente quando tal circunstância é elencada legalmente como preponderante.

2. A dupla reincidência do agente autoriza o aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, considerando-se a preponderância da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.

3. Inexiste bis in idem, se foram utilizados processos distintos (ao todo quatro - conforme bem esclarecido e numerado no acórdão impugnado) para elevar a pena-base e configurar a reincidência.

4. Concluído pelas instâncias ordinárias, com amparo nas provas colhidas dos autos, que a prática delitiva envolveu adolescente, a alteração desse entendimento - a fim de afastar a incidência da causa de aumento do art. 40 VI, da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

5. A reincidência do réu e os maus antecedentes aferidos como circunstâncias judiciais são suficientes para estabelecer o regime mais grave, qual seja, o inicial fechado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 924.839/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.)

No que diz respeito às alegadas atenuantes, não vislumbrei as mesmas no presente caso, não merecendo, portanto, a tese levantada ser acolhida.

Em relação à alteração do regime inicial, verifico que, em regra, a fixação do regime tem por parâmetros o previsto nos artigo 33 e seus parágrafos, bem como o artigo 59 do código Penal.

Verifico também que há possibilidade de modificação do regime, quando existem fatores que autorizem a imposição de regime prisional menos gravoso, mas que atenda a finalidade útil a qual se propõe, possibilidade vislumbrada no presente caso.

Dessa forma, fixo o regime inicial para cumprimento de pena o ABERTO, bem
como fixo o dia-multa equivalente ao valor de dois salários mínimos, vigente à época dos fatos.

Quanto à alegada continuidade delitiva, não restou configurado nos autos que o apelante tenha cometido os delitos a ele imputados por meio de uma única conduta, mas sim de condutas diversas e em desígnios autônomos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP.

Sobre a suspensão condicional da pena suscitada, a
existência de reincidência em crime doloso, é suficiente para afastar a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, I do CP.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)